Tribunal: TJDFT
Processo: 0713640-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DA RENDA DO ALIMENTANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para reduzir o valor da pensão alimentícia.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. A fixação dos alimentos estabelece-se pela necessidade do alimentando e pela possibilidade do alimentante e, nos termos do artigo 1.699 do Código de Processo Civil, a pensão alimentícia pode sofrer revisão quando houver mudança na situação financeira do pagador, do beneficiário ou de ambos.
4. Ausentes os elementos de provas necessários ao sopesamento do binômio necessidade/possibilidade, devem prevalecer, em princípio, os alimentos no patamar fixado na decisão agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.